Tribunal: TJMT
Processo: 1027188-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027188-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOS REIS FLORENTINO - CPF: 139.048.096-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Execução De Título Extrajudicial. Pesquisa De Registro Civil Via CRC-JUD. Indeferimento mantido. Prescrição Intercorrente. Fixação do Termo Inicial. Novo regime jurídico Introduzido pela Lei n. 14.195/21.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos da Execução de Título Extrajudicial em virtude da decisão que indeferiu pedido de pesquisa de certidão de casamento por meio dos sistemas CRC-JUD e SERP-JUD, reconheceu o início do prazo da prescrição intercorrente e determinou o arquivamento provisório do feito.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) é admissível a intervenção judicial para autorizar consulta à Central de Informações do Registro Civil – CRC-JUD, a fim de localizar certidão de casamento do executado; (ii) estabelecer se foi legítima a fixação do termo inicial da prescrição intercorrente com base na tentativa infrutífera de localização de bens.

III.
Razões De Decidir

3. A Central de Informações do Registro Civil (CRC), regida pelo Provimento CNJ n. 149/2023, permite o acesso direto por pessoas jurídicas de direito privado, sem necessidade de autorização judicial, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.

4. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21, segundo o qual estabelece que o termo inicial da prescrição intercorrente se inicia com ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor (artigo 921, § 4º, do CPC), não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução. Precedentes STJ.

5. No caso, mostra-se legítima a fixação do termo inicial da prescrição intercorrente, pois a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu após a vigência da nova lei.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A consulta ao CRC pode ser feita diretamente pela parte interessada, sem necessidade de requisição judicial.

2.

O termo inicial da prescrição intercorrente ocorre com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 797, 921, §§ 2º e 4º; Provimento CNJ n. 149/2023, art. 241.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024.
TJ-MT, RAI 1008112-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.05.2025.
TJ-PR, 0002103-79.2019.8.16.0070, Rel. Jederson Suzin, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027188-94.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000844-85.2018.8.11.0044, ajuizada em face de
Sebastião dos Reis Florentino.

O Juiz singular indeferiu o pedido de pesquisa via CRC-JUD, que tem por finalidade a obtenção da certidão de casamento do Recorrido e, ao final, determinou o arquivamento provisório da Execução, diante da falta de bens penhoráveis.

A Recorrente alega que a pesquisa via sistema CRC-JUD é essencial a fim de que possa obter dados necessários com vistas à constrição patrimonial.

Assegura que a decisão recorrida condicionou indevidamente o uso de convênio judicial ao prévio exaurimento de diligências extrajudiciais, em desacordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o arquivamento provisório e a fixação do termo inicial da prescrição intercorrente ocorreram de forma prematura e sem oportunizar a indicação de outras medidas executivas, o que ofende o contraditório, o devido processo legal e a diretriz do artigo 797 do CPC.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a pesquisa pelo sistema CRC-JUD, bem como seja afastada a determinação de arquivamento provisório do feito.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 306821859).

Desnecessária a intimação do Agravado, com fundamento no artigo 346, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 18/09/2018,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
Sebastião dos Reis Florentino
, em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário n. B50620997-9.

O Recorrido foi citado em 06/07/2022 e não pagou o débito.

Durante a instrução foram promovidas algumas diligências na tentativa de busca de bens em nome do devedor, conforme se observa da consulta via Sisbajud, na modalidade teimosinha, Renajud, Serasajud e Infojud, bem como foi deferida a indisponibilidade dos bens via CNIB (Id’s 92728631, 128246284, 144295194, 166969185 e 166985709). Contudo, essas providências ainda não trouxeram informações relevantes no intuito de localizar bens a satisfação do crédito.

Diante disso, a Cooperativa requereu a busca de bens via CRC-JUD e SERP-JUD, a fim de acessar eventual certidão de casamento do Recorrido e permitir a penhora sobre quota-parte dos bens do cônjuge. Além disso, pleiteou a pesquisa via Prev-jud.

O Julgador singular deferiu o pedido de pesquisa via Prev-jud; contudo, rejeitou a busca via CRC-JUD e SERP-JUD, sob o fundamento de que a informação de certidão de casamento é de natureza pública e pode ser obtido pela parte interessada sem intervenção do Poder Judiciário.

A Recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados e, na mesma decisão, o Juiz singular reconheceu o início do prazo da prescrição intercorrente em 07/11/2023, data da última manifestação útil da parte, com base no artigo 921, § 5º, do CPC, e determinou o arquivamento provisório do processo.

Inconformada, a Cooperativa interpôs este Recurso, no qual alega que a pesquisa via sistema CRC-JUD é essencial a fim de que possa obter dados necessários com vistas à constrição patrimonial.

Assegura que a decisão recorrida condicionou indevidamente o uso de convênio judicial ao prévio exaurimento de diligências extrajudiciais, em desacordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o arquivamento provisório e a fixação do termo inicial da prescrição intercorrente ocorreram de forma prematura e sem oportunizar a indicação de outras medidas executivas, o que ofende o contraditório, o devido processo legal e a diretriz do artigo 797 do CPC.

Sabe-se que o princípio da cooperação (artigo 6º do CPC) impõe ao Julgador a adoção de medidas concretas que possibilitem o êxito do processo, em especial quando exauridos outros meios ordinários de investigação patrimonial disponíveis ao Juiz. No entanto, este fato não exime o Recorrente/Exequente do dever de cooperar com o Juízo na busca pela efetivação da tutela executiva, mediante a adoção de diligências extrajudiciais e disponíveis.

Nesse contexto, a execução é conduzida no interesse do credor (artigo 797 do CPC), mas exige atuação proativa do exequente.

No caso, o Recorrente pretende a realização de pesquisa pela Central de Informações de Registro Civil (CRC-JUD) com a finalidade de localizar certidão de casamento do Recorrido, sob a suposição de que o cônjuge eventualmente participe do regime de bens, o que viabilizaria a constrição sobre eventual patrimônio em comunhão.

A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), instituída pelo Provimento n. 38/2014 do CNJ e atualmente regida pelo Provimento n. 149/2023, disponibiliza diversas funcionalidades, como a busca de atos de registro civil e solicitação de certidões, e pode ser acessada por pessoas naturais ou jurídicas de direito privado (artigo 241 do Provimento n. 149/2023).

Portanto, não há impedimento para que o Recorrente, pessoa jurídica de direito privado, promova diretamente a consulta junto à CRC, mediante o pagamento dos emolumentos previstos. Logo, não se verifica, neste momento, justificativa concreta para a intervenção judicial.

Além disso, inexiste nos autos informações de que o Recorrente tentou obter a certidão nos cartórios extrajudiciais e teve seu pedido frustrado, o que poderia justificar uma atuação subsidiária do Judiciário.

Ademais, cumpre destacar que não há comprovação de que o executado seja, de fato, casado, tampouco há elementos que demonstrem a existência de bens em comunhão a serem alcançados pela Execução, o que torna o pedido ainda mais hipotético e dissociado de finalidade executiva concreta.

Aliás, consta do próprio título executivo que o Recorrido é solteiro. Trata-se, portanto, de mera suposição, o que inviabiliza a provocação judicial com base em hipótese incerta.

Nessa perspectiva, não se revela adequada a intervenção do Judiciário para obtenção da certidão de casamento, sobretudo diante da existência de mecanismos acessíveis diretamente à parte interessada, como a pesquisa extrajudicial via CRC Nacional ou outras diligências autônomas.

Vale esclarecer que o Juiz singular não condicionou o uso do CRC-JUD ao prévio exaurimento de diligências extrajudiciais, como alegado. Apenas consignou que a pesquisa pretendida pode ser realizada diretamente pela parte interessada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.

Neste ponto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual entende que as pesquisas no CRC, podem ser promovidas diretamente pela parte, sem que seja utilizado o sistema CRC-JUD.

A propósito:

(...) 3. A consulta ao CRC-JUD pode ser feita diretamente pela parte interessada, sem necessidade de requisição judicial. (...) (TJ-MT RAI 1008112-84.2025.8.11.0000, Des. Rel. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2025, publicado no DJE 18/05/2025)

No que se refere ao reconhecimento do termo inicial início da prescrição, de igual modo, a decisão não comporta reparos.

A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterou o § 4º do artigo 921 do CPC, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será
a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor
ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

Dessa forma, a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Vale mencionar que a nova regra não se aplica retroativamente, mas regula as hipóteses em que a tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens ocorreu após a sua entrada em vigor (27/08/2021).

Nesse sentido, o REsp 2.090.768/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/11/2024, fixou como tese que a nova redação do artigo 921, § 4º, do CPC, introduzida pela mencionada lei, incide: (a) nos processos novos; e (b) nos processos em curso em que a execução se tornou infrutífera posteriormente à vigência da lei.

A propósito:

(...) A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. 8.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas
: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e
b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.
(...) (STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024)

No caso, observa-se que a primeira tentativa infrutífera relevante de localização de bens, sob a égide da Lei n. 14.195/21, ocorreu em novembro de 2023, quando a Recorrente reiterou pedidos de buscas patrimoniais e novamente restou constatada a falta de bens penhoráveis.

Dessa forma, mostra-se correta a decisão agravada ao reconhecer como termo inicial da prescrição intercorrente a data de 07/11/2023, com determinação de arquivamento provisório, ressalvando-se a possibilidade de desarquivamento por impulso tempestivo da parte credora, nos termos do artigo 921, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que o prazo de prescrição intercorrente tem início na data da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de eventual desídia do exequente. 4. A prescrição intercorrente foi corretamente aplicada, considerando que a ação foi ajuizada em 2019, após a vigência do CPC/2015, e a primeira tentativa de localização de bens infrutífera ocorreu em 27/06/2022, já sob a égide da nova legislação. 5. A alegação de retroatividade indevida da nova norma não procede, pois, a lei processual aplica-se de imediato aos processos em andamento, respeitados os atos praticados anteriormente, conforme o princípio do “tempus regit actum”. (...) (TJ-PR 00021037920198160070 Cidade Gaúcha, Relator.: substituto Jederson Suzin, Data de Julgamento: 26/11/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025